Tribunal: TJMT
Processo: 1000245-93.2018.8.11.0094
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000245-93.2018.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO ILGENFRITZ JUNIOR - CPF: 217.119.090-68 (APELANTE), THIAGO VINICIUS CORREA GONCALVES - CPF: 004.496.081-66 (ADVOGADO), JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - CPF: 789.409.741-15 (ADVOGADO), GENESIO DE TAL (APELADO), DIONE CARMO RAMOS - CPF: 019.104.571-32 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), Genésio de Souza Pinto (APELADO), DANIEL VILMAR BESS - CPF: 637.703.770-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GENESIO DE SOUZA PINTO - CPF: 877.800.381-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL - IMÓVEL RURAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC, TAMPOUCO DO EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR - ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I E 561 DO CPC - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA POSTULADA COM BASE EM DOMÍNIO DO BEM - IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA QUESTÃO
QUE RESULTA NO RECONHECIMENTO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INVIÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor
formula pretensão possessória apenas
lastreada em
título de domínio, isto é,

deixa de comprovar o anterior exercício da posse sobre o bem, como dispõe o artigo 561 do CPC,

com acerto a sentença que julga
extinto o pedido, frente a inadequação da via eleita
(artigo 485,
VI, §3º, do CPC)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
JOÃO ILGENFRITZ JUNIOR
,
contra sentença que na Ação de Reintegração de Posse nº 1000245-93.2018.8.11.0094,
proposta em desfavor de
GENESIO DE SOUZA PINTO
,
julgou extinto o processo, sem exame do mérito, diante da inadequação da via eleita (artigo
485, VI do CPC), com a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, aduz que a sentença entendeu que a proteção possessória não deve ser concedida, porque o autor
não
teria comprovado o ex
ercício de posse pretérita,
isto é, desconsiderou que no mês de dezembro de 2015, foi realizado o georreferenciamento do imóvel,
o que comprova que os responsáveis e prepostos adentraram ao imóvel e colocaram os marcos devidos, tudo a corroborar a posse do apelante.

Argumenta que o requerido passou exercer a posse clandestina sobre o imóvel apenas em 2018, conforme registrado no Boletim de Ocorrência e
evidências oriundas de imagens via satélite da área.

Insiste que
restou
comprovada a posse direta sobre o imóvel durante longo lapso temporal, por ocasião da compra e, depois, indireta, na forma do artigo 1.198, do Código Civil, mediante a contratação de profissional para efetuar o
georeferenciamento
do imóvel rural
e de
terceiros

“c
ontratados pelo autor para exercício permanente de sua posse
”,
nos termos do artigo 1.198, do CC
.

Afirma que apesar de ter ido esporádicas vezes ao local, continuou promovendo atos de
guarda e conservação do imóvel, como realçado pelo depoimento de Antônio Raul Scherer, o que afasta a tese de abandono do imóvel.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja julgada procedente a ação de integração de posse, com a inversão do ônus
da
sucumbência.

Nas contrarrazões, o apelado postula o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários advocatícios recursais (id 221127829).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A
controvérsia está em verificar se presentes os requisitos para a concessão da proteção possessória em favor d
o
autor apelante.

Sabe-se que ao exercício da defesa possessória, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece que para a reintegração, exige-se do autor a prova da sua posse, do esbulho ou turbação praticado pelo réu e da perda da posse.

O Código Civil (art. 1.196) e o Código de Processo Civil (art. 560) protegem a posse daquele que a exerce efetivamente.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo dessa espécie de ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data em que este ocorreu, constituindo ônus da parte autora a efetiva comprovação dos referidos pressupostos.

Todavia, para ter esse direito é necessária a comprovação do exercício anterior, se o pedido é de reintegração, e atual, se é de manutenção, o que não foi observado nestes autos, porque é incontroverso que
o
autor apelante nunca exerceu a posse sobre o imóve
l.

No caso em exame, efetivamente se visualiza apenas a prova da titularidade de domínio, porquanto apesar de
figurar como proprietário do imóvel com área de 2.021ha e 6.716m2, Matrícula 4529, Livro 2, Página 1, Cartório do 1º Ofício de
Tabaporã
-MT
(id 221126780), certo é que
não promoveu
atos de exercício de posse
.

É que por se tratar de ação de natureza possessória, a discussão limita-se a quem efetivamente é o possuidor do bem, pouco importando a sua propriedade, porque, como se sabe, a propriedade não importa necessariamente na verificação da posse, sendo institutos distintos.

Com efeito, não há qualquer prova material da existência de posse pretérita d
o
apelante
e a existência isolada de Georreferenciamento não se mostra suficiente para subsidiar pedido possessório, justamente porque
o georreferenciamento
revela-se

imprescindível somente em processos judiciais aptos a provocar alterações no registro imobiliário”
(precedente R
Esp
1.646.179 – MT (2016/0334574-6)
, o que, naturalmente não é o caso.

É que
a procedência dos pedidos formulados pelo autor não enseja a modificação no registro do imóvel objeto da presente lide, mas apenas o reconhecimento do direito de manutenção ou reintegração na posse
.

Em conclusão, n
ão há prova segura, seja documental ou oral de eventual período de ocupação da área e sua destinação econômica e social pela ora apelante, que sequer cuidou de demonstrar ser diligente, zelando pelo seu imóvel, como afirma em suas razões recursais.

Efetivamente sequer dá para

extrair que mantinha vigilância sobre o local,
ao revés, em seu depoimento pessoal
aduz que

não foi na área, em razão de não ter acesso; que somente em 2015, após o GEO é que começou a pensar em construir benfeitorias; que nunca conversou com vizinhos, e não sabe quem são os confrontantes mesmo após 30 anos ser proprietário da área; que pediu a um funcionário para negociar um acordo com o Apelado; que não deu nome
a
propriedade; que não sabia onde começava e terminava sua a área; alega pediu e que acredita ter sido construído um casebre, embora não foi in loco confirmar.

Frisa-se que o suposto
o cuidado
/zelo e vigilância
do imóvel
, por meio de prepostos ou
terceiros (a exemplo do Sr. Antônio Raul), ficou no campo argumentativo apenas.

Assim é, porque a
s testemunhas apresentadas pelo Apelante, ouvidas na qualidade de informantes, não comprovaram exercício de posse, apenas disseram que tentaram localizar o imóvel para realizar o georreferenciamento, se deparando com o Apelado no imóvel
, veja-se:

-
Antônio Raul
(id 221128193, 221128194,
221128196)
– afirmou trabalhar com o Apelante há mais de 30 anos, presta serviço até a presente data, narra que buscou as coordenadas através de profissionais e se dirigiu para localizar a área em 2010; que até 2015 não houve nenhuma edificação de benfeitorias na área; que o Apelante não lhe pediu para construir nenhuma benfeitoria na área
; que não havia nada no imóvel que era composto de mata

-
Kelson Eduardo
(id 221128198 – 221128199
– afirmou que realizou o levantamento topográfico na área e estava em mata; que não houve acompanhamento de nenhuma pessoa, somente o Sr. Antônio;

De todo o conjunto probatório n
ão se visualiza, portanto, a exteriorização do alegado exercício de posse.

O cenário probatório, por si, é suficiente para ensejar a improcedência dos pedidos, porque competia
ao
autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PELOS AUTORES – INOCORRÊNCIA – ABANDONO DA ÁREA PELO AUTOR – EXECÍCIO DA POSSE PELA PARTE EX ADVERSA DE FORMA MANSA, PACÍFICA E CONTÍNUA – NOTORIEDADE PERANTE OS VIZINHOS E TERCEIROS – CULTIVO DA ÁREA HÁ MAIS DE 20 ANOS – MELHOR POSSE INDICADA AOS RÉUS/APELANTES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ajuizamento da ação possessória deve ser
interpretada
a luz de quem tem a melhor posse.

A utilização da análise pelos títulos da área, somente deve ocorrer quando não restar demonstrado nos autos de quem é a melhor posse.

Tendo a parte ré comprovada o exercício da posse por mais de 20 anos, com sua exploração de forma mansa, pacífica e com notoriedade, equivocado se faz a tentativa de retirar do mesmo o direito que lhe assiste.

Ação possessória julgada improcedente e recurso provido para reformar integralmente a sentença recorrida que julgou a causa com base exclusivamente na titularidade do imóvel.”
(
N.U 0001837-95.2005.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023) ((grifei)

“APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Autora nunca teve a posse do imóvel. Esbulho não comprovado. Conjunto de provas a indicar a legitimidade da posse do requerido. Requisitos do art. 561 do CPC não preenchidos. Impossibilidade de invocação da proteção possessória. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP, AC 10047726720218260320, relator Des. Régis Rodrigues Bonvicino, julgado em 12/11/2021, 21ª Câmara de Direito Privado, publicação em 12/11/2021).
(grifei)

Como frisado, cabia ao autor trazer provas contundentes do exercício da posse no período assinalado na inicial, a fim de demonstrar posse anterior, ônus, do qual não se desincumbiu.

Assim, ausente prova, de forma inequívoca, da posse anterior, inviável o acolhimento do apelo
, sendo certo que eventual relação de domínio, em regra, não pode ser invocada como fundamento da lide

que
versa
sobre reintegração de posse.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a r. sentença
, com a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal, de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024